Tribunal: CARF
Processo: 10935.009378/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.009378/2008-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.706 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
CONGUASUL INDÚSTRIA DE PLACAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
VENDAS A COMERCIAIS EXPORTADORAS COM O FIM ESPECÍFICO
DE EXPORTAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO COMO EXPORTAÇÃO
Consideram-se vendidos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora, sendo que a comprovação de foram exportados não
afasta a obrigação de cumprir os requisitos legais.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Conforme Súmula CARF no 125, não incide correção monetária ou juros sobre
os créditos objeto de ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS
não cumulativos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.009378/2008-47
Fl. 2939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.706 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.009378/2008-47

“Trata o presente processo do pedido de ressarcimento de credito de Cofins não
cumulativa vinculado às receitas de exportação do 2° trimestre de 2006, no valor de
R$ 634.940,40 (seiscentos e trinta e quatro mil e novecentos e quarenta reais e
quarenta centavos),
formalizado através da PER/DCOMP n° 33179.15644.080107.1.1.09-0941 e
retificado pela PER/DCOMP n° 27200.96472.090407.1.5.09-0034. Ressalte-se que a
contribuinte, utilizandose de parte do crédito mencionado, transmitiu também a
declaração de compensação eletrônica DCOMP n° 27686.94487.310707.1.3.09-9090.
A análise do direito creditório, em atendimento A determinação judicial do
Mandado de Segurança n° 2008.70.05.001181-0/PR, foi realizada pela Seção de
Orientação e Análise Tributária — SAORT, da Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Cascavel no Paraná — DRF/Cascavel, que, em conclusão aos trabalhos realizados,
emitiu o Despacho Decisório n° 100/2009 (fls. 1.107/1.112), o qual: reconheceu
parcialmente o direito creditório pleiteado, no valor de R$ 437.558,39 (quatrocentos e
trinta e sete mil e quinhentos e cinqüenta e oito reais e trinta e nove centavos), sem
atualização monetária; e homologou integralmente as compensações vinculadas.
Em síntese, a autoridade fiscal sustenta, com base em auditoria realizada nos
documentos contábeis e fiscais da contribuinte, bem como nas planilhas de cálculo do
crédito apresentadas, que a interessada ao apurar o credito solicitado cometeu
irregularidades tanto na determinação das receitas (base de cálculo das contribuições
devidas no período) quanto na apuração dos créditos da não-cumulatividade.
Relativamente As receitas, a fiscalização realizou a reclassificação, para receitas
de vendas do mercado interno tributadas, das receitas de exportação para as quais não
houve a comprovação de "venda a empresa comercial exportadora com o fim
especifico de exportação" (previsto no art 1° do Decreto-Lei no 1.248/72).
No tocante A apuração dos créditos da não-cumulatividade, a autoridade
administrativa realizou glosas em relação aos bens (linha 02 do DACON) utilizados
como insumo relativamente: As aquisições de bens de pessoas físicas; ao
aproveitamento de quotas de exaustão; As operações fiscais de retorno de
mercadorias; e As aquisições de mercadoria com suspensão.
A fiscalização, também, efetuou um novo rateio proporcional dos créditos da
não-cumulatividade, com base nos percentuais de receitas de vendas, de exportação e
do mercado interno tributado, que foram alterados em função das reclassificações das
receitas de exportação.
Em 20/08/2009, a contribuinte foi cientificada do despacho decisório e, em
18/09/2009, apresentou a manifestação de inconformidade (fls. 1.153/1.159),
acompanhada de procuração, cópia dos instrumentos societários, e dos seguintes
documentos: cópia de folhas do Razão Contábil relativas à conta "Compra Toros
Ambiental/Scheffer- Exaustão"; cópias de algumas Notas Fiscais relativas ãs empresas
Ambiental Paraná Florestas S/A (CNPJ n" 76.013.937/0003-25) e Scheffer Agro
Florestal Ltda (CNPJ no 77.782.571/0001-50); e cópias de Notas Fiscais de Vendas
destinadas A Exportação, para a empresa Global Fiber Trading S/A (CNPJ
01.986.580/0001-09), acompanhadas dos respectivos memorandos de exportação,
comprovantes de exportação e "Bill of Landing".
Destaca-se que em momento posterior (09/11/2009), conforme expediente de
fls. 1.408, a interessada juntou ao processo as declarações das empresas Ambiental
Paraná Florestas S/A e Scheffer Agro Florestal Ltda, quanto ao recolhimento das
contribuições (PIS e COFINS) nas vendas realizadas para a impugnante.
Fl. 2940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.706 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.009378/2008-47

Na manifestação de inconformidade a interessada, após um breve relato dos
fatos, dirige a sua insurgência contra três glosas: crédito do aproveitamento de
supostas quotas de exaustão; crédito sobre aquisição de mercadorias com suspensão; e
exclusão da receita de exportação indireta.
Quanto A primeira glosa, a interessada relata que a fiscalização glosou as
compras de matérias-prima (toros — exaustão) das empresas Ambiental Paraná
Florestas S/A e Scheffer Agro Florestal Ltda., tendo em vista a impossibilidade de
apropriação do crédito, por se tratarem de aquisições de florestas (exaustão), sobres as
quais não houve a incidência da contribuição. Argumenta, entretanto, que adquiriu das
fornecedoras o direito de retirar a madeira de áreas de reflorestamento e que essas
emitiram as notas fiscais de venda (5.101) de toras/toretes de pinus, em favor da
manifestante, A medida em que era realizada a retirada das madeiras. Sustenta,
também, que as referidas vendas tiveram a incidência das contribuições, conforme as
declarações que foram posteriormente juntadas A manifestação. Propugna pela
aplicação do principio da verdade material e, por fim, requer, caso não se entenda
serem suficientes, os argumentos e documentos acostados, para garantir o seu direito,
que seja procedido A diligencia nas empresas citadas para o fim de se comprovar que
sobre as referidas vendas houve o recolhimento das contribuições (PIS e Cofins).
Relativamente A segunda glosa, a interessada relata que a fiscalização procedeu
à exclusão, da linha 02 do Dacon, de créditos relativos a insumos/produtos adquiridos
pela manifestante que estavam sujeitos ã suspensão da contribuição (não sujeitos ao
pagamento da contribuição) conforme as notas fiscais de entrada das fls. 1.091/1.096.
Sustenta, contudo, que houve um equivoco da autoridade administrativa, e que os
valores não podem ser estornados da linha 02 (do Dacon), tendo em vista que sequer
foram inseridos em tal linha.
Acrescenta que tinha o conhecimento que o produto constante das citadas notas
fiscais (cola)
estava sujeito A suspensão da contribuição, motivo pelo qual não inseriu as
compras a ele relativas na linha 2 (do Dacon), e que os memoriais de cálculo
apresentados confirmam, de forma detalhada, suas afirmações.
A última glosa, contra a qual a contribuinte se insurge, é a relativa A
reclassificação das receitas de exportação. Nesta a interessada relata que a autoridade
glosou as vendas destinadas ã exportação, realizadas para os CNPJ 00.285.249/0001-
90 e 26.461.699/0057-35, tendo em vista o não cumprimento do fim especifico de
exportação.
Argumenta, contudo, que as vendas foram efetuadas para a empresa Global
Fiber — Trading S/A (CNPJ n° 01.986.580/0001-09) e que esta é quem realizou as
exportações, conforme os documentos acostados ao processo. Sustenta, também, que a
citada empresa é um "trading company" e que vendas destinadas a este tipo de
empresa são equiparadas a saídas para exportação; para sustentação dessa tese
colaciona acórdãos administrativos.
A interessada, em sua impugnação defende, também, a aplicação da Selic sobre
o ressarcimento, desde a data de protocolo do pedido até o efetivo ressarcimento.
Sustenta que esta correção não representa acréscimo, mas somente manutenção
do poder aquisitivo da moeda, e que não aplicação da correção monetária implica dar
causa ao enriquecimento ilícito da Unido Federal. Reconhece que não existe previsão
legal para a aplicação da correção monetária solicitada, mas sustenta, entretanto, que
cabem aos órgãos julgadores, sejam administrativos ou judiciais, suprir as lacunas
deixadas pelo legislador e corrigir as imperfeições legislativas, concedendo a melhor
Fl. 2941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.706 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.009378/2008-47

interpretação do direito, baseada nos ideais de justiça e nos princípios gerais do
direito. Propugna, por fim, que cabe aplicação da Selic sobre os créditos já deferidos, e
"com muito mais razão sobre os créditos objetos da presente manifestaçc7o, sob pena
de afronta a diversos princípios constitucionais."
Em face do exposto, a contribuinte requer, em resumo, que a manifestação seja
conhecida e o despacho decisório seja reformado, a fim de:
- deferir os créditos das supostas quotas de exaustão glosados pela fiscalização,
relativamente As compras de matérias-primas realizadas junto As empresas Ambiental
Paraná Florestas S/A e Scheffer Agro Florestal Ltda.
- declarar improcedente a exclusão dos insumos supostamente adquiridos -
declarar improcedente as exclusões das receitas de exportação realizadas, - aplicar
correção monetária sobre os créditos pleiteados, desde a data do protocolo do pedido
até sua efetiva compensação ou ressarcimento em espécie.
E o relatório.”
Em 13/07/11, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade procedente em
parte e o Acórdão foi assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
EXPORTAÇÃO. VENDAS A EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS.
ISENÇÃO.
Consideram-se vendidos com o fim específico de exportação os produtos remetidos
diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora, sendo que a
possível exportação dos produtos não supre o descumprimento dessas condições.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. DIREITO AO CRÉDITO.
O direito à apropriação do crédito relativo à contribuição (PIS/Pasep ou Cofins) sobre
insumos adquiridos pela contribuinte pode ser comprovado com a apresentação de nota
fiscal idônea, regularmente registrada na contabilidade da empresa, de produto que se
configure, nos termos da legislação, como matéria-prima, produto intermediário,
material de embalagem, ou qualquer outro bem que sofra alteração, tal como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo
imobilizado.
RESSARCIMENTO. JUROS EQUIVALENTES A TAXA SELIC.
É incabível a incidência de juros compensatórios com base na taxa SELIC sobre valores
recebidos a título de ressarcimento, por falta de previsão legal.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que contesta as glosa de insumos
adquiridos com suspensão, exclusão de determinadas receitas de “exportação indireta” do rol das
receitas de exportação e não incidência de juros Selic sobre o ressarcimento.
É o relatório.
Voto
Fl. 2942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.706 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.009378/2008-47

Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de Despacho Decisório (fls. 1.107 a 1.112) que deferiu parcialmente
Pedido de Ressarcimento de COFINS – Exportação do 2o trimestre de 2006.
Das irregularidades identificadas pela fiscalização, em sede de recurso voluntário,
foram combatidas as glosa de insumos adquiridos com suspensão, exclusão de exportações
indiretas e não incidência de juros sobre o valor ressarcido.
Examino a defesa, na ordem e sob os títulos adotados no recurso voluntário.
“1 — DA EXCLUSÃO DA RECEITA DE EXPORTAÇÃO INDIRETA”
A recorrente considerou como exportação indireta, vendas com o “fim específico
de exportação”, as realizadas para a Global Fiber Trading S/A nos meses abril e maio de 2006 e
cujas notas fiscais se encontram nas fls 387 A 399.
Entretanto, a DRF reclassificou-as para o rol das vendas no mercado interno,
porque as empresas armazenadoras que constavam nas notas fiscais não se enquadravam no
conceito legal de recinto alfandegado. Com efeito, tal reclassificação afetou os cálculos do PIS
devido e do percentual de participação das exportações na receita bruta total, que é utilizado para
rateio dos créditos, e, por conseguinte, do montante de “COFINS – Exportação” passível
ressarcimento
Na manifestação de inconformidade, sustentou que as exportações não foram
efetuadas pelas empresas armazenadoras apontadas nas notas fiscais, porém pela Global Fiber,
que era uma trading company, o que equiparava à exportação as vendas das quais era
destinatária. E juntou cópias das notas fiscais, acompanhadas dos “Memorandos de Exportação”.
A DRJ afastou a argumentação. Verificou nos sistemas da RFB que a Global
Fiber não era uma trading company, nos moldes do Decreto n° 1.248/72. E consignou que a
apresentação do memorando de exportação não serve como comprovação de que a operação fora
cursada com o “fim específico de exportação”.
No recurso voluntário, repisa a alegação de que comprovou que os produtos foram
efetivamente exportados, por meio dos documentos carreados juntamente com a manifestação de
inconformidade e acima mencionados.
Adiciona que agiu de boa-fé, pois acreditou que estava vendendo para uma
trading company. E que a DRJ não foi conclusiva, pois não a enquadrou como comercial
exportadora comum ou trading company, o que somente seria possível por meio de inquirição
direta da empresa.
Cita ementa do Acórdão DRJ no 14-2626, de 29/10/02, que equipara à exportação
vendas para trading companies.
Não obstante, aduz que, mesmo que a empresa em comento não fosse uma trading
company, constituída nos termos do Decreto no 1.248/72, as vendas para comerciais exportadoras
são equiparadas à exportação. Neste sentido, transcreve as ementas do Acórdão DRJ no 10-4423,
de 06/09/2004, e Acórdão CARF no 3102-00.915, de 27/03/12. Deste último julgado, destacou
que foi decidido que, para ser considerada como exportação, basta que o comprador esteja
inscrito no “Registro de Exportadores e Importadores (REI)”, sendo irrelevante ser ou não uma
trading company, constituída nos termos do Decreto no 1.248/72.
Fl. 2943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.706 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.009378/2008-47

Ademais, tal decisão estaria fundada nos Princípios da Razoabilidade e
Proporcionalidade, posto que fora comprovado que a comercial exportadora estava devidamente
registrada nos órgãos oficiais do Governo e que a exportação foi efetivamente realizada.
Concordo com a DRF e DRJ, e adoto o respectivo trecho da decisão de primeira
instância, como minha razão de decidir (§1o do art. 50 da Lei no 9.784/99).
Contudo, antes da transcrição, cumpre afastar três argumentos que foram
apresentados exclusivamente no recurso voluntário.
O primeiro, de que agiu de boa-fé, isto é, de que efetuou a venda, acreditando que
se tratava de uma trading company, formada nos termos do Decreto no 1.248/72. O segundo, de
que as comprovações apresentadas devem ser consideradas como suficientes, com base nos
Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. E o terceiro, de que a DRJ não aceitou os
documentos apresentados, mas não concluiu se a RBI Enterprises Trading S/A ou Global Fiber
— Trading S/A era uma comercial exportadora ou uma trading company.
Este colegiado não tem competência para afastar a aplicação de leis
vigentes (MP n.° 2.158-35, de 2001, art. 14, VIII e IX, e § 1° e Lei n° 10.833, de 2002, art. 5°,
inciso III), pelo fato de o contribuinte ter agido de boa-fé.
Também não poderia fazê-lo, por força da aplicação de princípios
constitucionais, pois equivaleria a considerá-las inconstitucionais, o que é vedado pelo
art. 62 da Portaria MF no 343/15 e pela Súmula CARF no 2.
E, por fim, o fato de a DRJ não ter qualificado a citada empresa como
comercial exportadora ou trading company não torna a sua decisão não motivada. A DRJ
analisou as alegações e os documentos juntados e concluiu que não se tratava de uma
venda com o fim específico de exportação. Assim, absolutamente hígida a decisão.
Não custa lembrar que examina-se um pleito de reconhecimento de crédito,
onde o contribuinte tem o dever de carrear as provas do direito que alega deter (art. 373
do CPC).
Dito isto, reproduzo o excerto da decisão da DRJ em que fundamento minha
conclusão:
“Das Receitas de Exportação
As reclassificações das receitas de exportação (para receita do mercado interno
tributado) foram realizadas em relação às Notas Fiscais de remessa com fim específico
de exportação (fls. 397/412) nas quais constam a indicação de remessa das
mercadorias para empresas armazenadoras (Paranaguá Terminais de Produtos
Florestais - CNPJ 00.285.249/0001-90 e CONAB - CNPJ 26.461.0057-35) que não se
enquadram como recinto alfandegado. Entendeu a fiscalização que a remessa das
mercadorias para recintos não alfandegados descaracterizou a venda com o fim
específico de exportação, nos termos do § 1°, do art. 45, do Decreto n° 4.524/2002.
A interessa, por sua vez, argumenta que as vendas foram efetuadas para a
empresa Global Fiber — Trading S/A (CNPJ n° 01.986.580/0001-09) e que esta é
quem realizou as exportações. Sustenta, também, que a citada empresa é um "trading
company" e que vendas destinadas a este tipo de empresa são equiparadas à saídas
para exportação. Juntou ao processo a cópia das Notas Fiscais reclassificadas pela
fiscalização e cópias dos Memorandos de Exportação a elas relativas.
Fl. 2944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.706 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.009378/2008-47

Para o deslinde da questão, veja-se, primeiramente, de que modo se encontra
previsto na lei (MP n° 2.158-35/2001 e Lei 10.637/2002) o benefício da isenção da
contribuição, no caso de exportação indireta:
MP n.° 2.158-35, de 2001, art. 14, VIII e IX, e 1°:
"Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1° de fevereiro
de 1999, são isentas da COFINS as receitas:
)
VIII - de vendas realizadas pelo produtor-vendedor às empresas comerciais
exportadoras nos termos do Decreto-Lei n° 1.248, de 29 de novembro de 1972, e
alterações posteriores, desde que destinadas ao fim específico de exportação para o
exterior;
IX - de vendas, com fim específico de exportação para o exterior, a empresas
exportadoras registradas na Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio;
§ 1° São isentas da contribuição para o PIS/PASEP as receitas referidas nos
incisos Ia IX do caput.
(.)."
Lei n° 10.637, de 2002, art. 5°, inciso III:
"Art. 5° A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas
decorrentes das operações de:
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação."
Cumpre ressaltar, quanto aos textos legais acima transcritos, que por se tratar de
isenção fiscal, os mesmos devem ser interpretados literalmente, conforme dispõe o art.
111 do Código Tributário Nacional (CTN), não cabendo outro tipo de interpretação.
Com efeito, existem, no ordenamento jurídico pátrio, duas espécies de empresas
comerciais exportadoras: (a) a empresa comercial exportadora que pode ser chamada
de comum (ou "não trading"); (b) e a constituída nos termos do Decreto-Lei n°
1.248/1972, também conhecida como trading company.
A primeira é regida, hoje, pelo Código Civil, Lei n° 10.406/2002 (artigos 966 a
1.195), não se diferenciando, em seus aspectos formais, das demais pessoas jurídicas.
Individualiza-se tão-somente em função do seu objeto social e sujeita-se às
regras gerais a que estão submetidos todos os exportadores, entre elas a inscrição no
Registro de Exportadores e Importadores (REI), da Secex, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
À segunda, ao contrário, aplicam-se requisitos especiais de constituição e
funcionamento, previstos no art. 2° do citado Decreto-Lei n° 1.248, de 1972, a seguir
transcritos:
a) exigência de registro especial na Carteira de Comércio Exterior do Banco do
Brasil S/A (Cacex) (hoje cadastro do Departamento de Operações de Comércio
Exterior, Decex, da Secretaria de Comércio Exterior, Secex, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior), e na Secretaria da Receita Federal,
de acordo com as normas aprovadas pelo Ministro da Fazenda e veiculadas na Portaria
no 438, de 26 de maio de 1992, do então Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento;
Fl. 2945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.706 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.009378/2008-47

b) constituição sob a forma de sociedades por ações, devendo ser nominativas
as ações com direito a voto;
c) exigência de capital mínimo, fixado pelo Conselho Monetário Nacional e
tornado público pela Resolução no 1.928, de 26 de maio de 1992, do Banco Central do
Brasil.
Em termos de legislação tributária a menção à empresa comercial exportadora
deve ser entendida, em regra, como abarcando tanto aquelas sujeitas ao registro
especial ("trading"), como as demais, inscritas somente no REI.
Aliás, já em 1975, a então Coordenação do Sistema de Tributação (CST), no
Parecer Normativo n° 42, daquele ano, reconhecia que o Decreto-Lei no 1.248, de
1972, não revogara as demais disposições legais atinentes a empresas exportadoras
não trading, aduzindo o seguinte:
„[..]
9. Diante dessas considerações tornam-se claras as diferenças, para os efeitos
da legislação reguladora de estímulos fiscais à exportação de manufaturados, entre
Empresa Comercial Exportadora de que trata o Decreto-Lei no 1.248/72 e as
empresas exportadoras ou que operam no comércio exterior referidas no art. 8o do
Decreto no 64.833/69 e no artigo 7o, inciso X, letra "a", do RIPI. Diferenças
advindas, principalmente, das formas de operações que executam, resultando em
momento e condições diversas de gozo de incentivos fiscais.
10. A conclusão que se impõe, pois, é a de que, tratando-se de empresas
sujeitas a normas reguladoras diferentes, as atividades exercidas por uma não
atingem e nem limitam ou excluem as atividades da outra."
Embora a CST tenha analisado somente o art. 8° do Decreto n° 64.833, de 17 de
julho de 1969, que regulamentou o Decreto-Lei n° 491, de 5 de março do mesmo ano,
suas conclusões podem ser generalizadas, entendendo-se que os benefícios fiscais
concedidos às operações que envolvem empresas comerciais exportadoras alcançam as
realizadas com trading companies e com empresas exportadoras comuns, desde que
não haja limitação expressa em contrário.
Destarte o exposto, é de se notar que a exportação indireta, prevista no inciso
III, art. 5°, da Lei n° 10.637/2002, pode se dar tanto nos termos do inciso IX, art. 14,
da MP n.° 2.158-35/2001, quando a venda com o fim específico de exportação é
realizada para uma empresa comercial exportadora comum, quanto nos termos do
inciso VIII do mesmo artigo, quando a venda com o fim específico de exportação é
realizada para uma trading company.
Em comum, nos dois tipos de exportação indireta, constata-se a exigência de
que a venda seja realizada para uma "empresa comercial exportadora" e que esta
venda tenha o "fim específico de exportação".
Quanto à primeira exigência, é imprescindível, portanto, que a empresa que
busca a isenção da contribuição realize suas vendas para uma empresa comercial
exportadora comum ou para uma trading company.
Em relação às vendas com fins específicos de exportação, o § 2°, do artigo 39,
da Lei n° 9.532, de 1997 dispõe, in verbis:
"Art. 39. Poderão sair do estabelecimento industrial, com suspensão do IPI, os
produtos destinados à exportação, quando:
I - adquiridos por empresa comercial exportadora, com o fim específico de
exportação;
Fl. 2946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.706 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.009378/2008-47

II - remetidos a recintos alfandegados ou a outros locais onde se processe o
despacho aduaneiro de exportação.
§ 1° Fica assegurada a manutenção e utilização do crédito do IPI relativo às
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem utilizados na
industrialização dos produtos a que se refere este artigo.
§ 2° Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora."
Embora o dispositivo transcrito trate do IPI, o § 1°, do artigo 45, do Decreto n°
4.524, de 17 de dezembro de 2002, que regulamenta o PIS/Pasep e a Cofins, adotou
expressamente o fixado no art. 39, §2°, da Lei n° 9.532, de 1997 nos seguintes termos:
"Art. 45. São isentas do PIS/Pasep e da Cofins as receitas (Medida Provisória
n° 2.158-35, de 2001, art. 14, Lei n°9.532, de 1997, art. 39, § 2°, e Lei n° 10.560, de
2002, art. 30, e Medida Provisória n° 75, de 2002, art. 7°):
(. . .)
IX - de vendas, com fim específico de exportação para o exterior, a empresas
exportadoras registradas na Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior."
§ 1° Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.”
Como se percebe, pela leitura da legislação citada, as receitas oriundas de
vendas com o fim específico de exportação somente fazem jus à isenção da
contribuição quando os produtos são remetidos diretamente do estabelecimento
industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e
ordem da empresa comercial exportadora.
Entretanto, tratando-se de pessoa jurídica constituída nos moldes do Decreto-
Lei n° 1.248, de 1972, que tenha sido autorizada a operar no regime de entreposto
aduaneiro de exportação, nos termos dos artigos 14 e 15 da Instrução Normativa SRF
IP 241, de 2002, também se considera destinação com fim específico de exportação a
remessa a local não alfandegado, de uso privativo, para depósito de mercadoria
destinada a embarque direto para o exterior, conforme prescreve o inciso II, do § 1°,
do artigo 60 da citada Instrução Normativa:
Art. 6° O regime de entreposto aduaneiro, na importação e na exportação, será
operado em porto seco, recinto alfandegado de uso público localizado em aeroporto
ou porto organizado, instalação portuária de uso público ou instalação portuária de
uso privativo misto, previamente credenciados pela Secretaria da Receita Federal
(SRF). (Redação dada pela IN SRF 463, de 19/10/2004)
§ 1° O regime poderá ser operado, ainda, em:
I - recinto de uso privativo, alfandegado em caráter temporário para a
exposição de mercadorias importadas em feira, congresso, mostra ou evento
semelhante, concedido ao correspondente promotor do evento; e
II - local não alfandegado, de uso privativo, para depósito de mercadoria
destinada a embarque direto para o exterior, por empresa comercial exportadora,
constituída na forma do Decreto-Lei n° 1.248, de 29 de novembro de 1972, e
autorizada pela SRF.”
Fl. 2947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.706 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.009378/2008-47

Assim, de acordo com o entendimento da RFB, exposto acima, para que não
incidam as contribuições (Cofins ou PIS) sobre as receitas decorrentes de vendas
efetuadas à empresa comercial exportadora, as mesmas devem ter o fim específico de
exportação, o qual, fica caracterizado somente quando as mercadorias são remetidas
diretamente para embarque de exportação ou para recinto alfandegado, por conta e
ordem do adquirente, sendo que, particularmente, em se tratando de comercial
exportadora constituída nos moldes do Decreto-Lei no 1.248/72 também se considera
destinação com fim específico de exportação a remessa a local não alfandegado, de
uso privativo, no qual foi autorizada a operação de regime de entreposto aduaneiro na
exportação.
Para o gozo do benefício fiscal, portanto, é sempre exigida a comprovação do
fim específico de exportação, o que não se confunde, em nenhum caso, com a
comprovação da efetiva exportação. A pessoa jurídica que efetuou a venda a uma
empresa exportadora, em todas as hipóteses, não está obrigada a comprovar, por
nenhum meio, a efetiva exportação. Quem tem de fazer esta comprovação é a empresa
adquirente. Para a vendedora, basta comprovar que a venda foi feita com o fim
específico de exportação, o que é feito mediante a apresentação de uma nota fiscal
de venda na qual conste como adquirente uma empresa comercial exportadora, e
como destino das mercadorias um endereço que corresponda a um dos locais
previstos na legislação de regência.
O Memorando de Exportação não é documento hábil para comprovar o fim
específico de exportação, somente serve para comprovar a efetiva exportação. É um
documento vinculado à legislação estadual, criado com a finalidade de estabelecer
controle das operações de mercadorias contempladas com a desoneração do ICMS,
nas vendas de mercado interno, conduzidas com o fim específico de exportação.
Portanto, embora possa servir de subsídio a qualquer tipo de trabalho fiscal, o
Memorando de Exportação não tem relevância para a finalidade de verificação da
regularidade ou não do gozo da isenção das contribuições, pois a vendedora não tem a
obrigação de comprovar a efetiva exportação por qualquer meio, e nem mesmo a
eventual comprovação desta lhe daria direito ao gozo do benefício citado, uma vez que
o que se lhe exige é a comprovação da venda com fim específico de exportação.
Neste sentido, sobre a comprovação de venda com fim específico de
exportação, cita-se a ementa da Solução de Consulta Interna (SCI) n° 4 — SRRF/10a
RF/Disit, de 27 de junho de 2007, que, resume a posição daquela autoridade sobre o
tema:
"A referência, na legislação tributária e aduaneira, a 'empresa exportadora', ou
'empresa comercial exportadora', sem qualificação ou restrição especifica, abrange
qualquer empresa exportadora registrada na Secex; somente quando o legislador
restringe uma norma explicitamente às empresas comerciais exportadoras
constituídas nos termos do Decreto-Lei n° 1.248, de 1972, ficam excluídas as demais
empresas exportadoras."
O conceito de 'fim especifico de exportação" constante do parágrafo único do
art. 1° do Decreto-Lei n° 1.248, de 1972, aplica-se unicamente às empresas
comerciais exportadoras constituídas nos termos desse Decreto-Lei; para as
empresas exportadoras simplesmente registradas na Secex, o conceito de 'fim
especifico de exportação" aplicável é o plasmado no § 2° do art. 39 da Lei n° 9.532,
de 1997.
(. . .)
A alusão feita por quaisquer atos infralegais a 'fim específico de exportação" —
a exemplo da Portaria MF n°93, de 2004, e da Instrução Normativa SRF n° 419, de
Fl. 2948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.706 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.009378/2008-47

2004 — deve ser interpretada em consonância com o conceito estabelecido no §2° do
art. 39 da Lei n° 9.532, de 1997, ou com o vazado no parágrafo único do art. 1° do
Decreto-Lei n° 1.248, de 1972, conforme se trate, respectivamente, de aquisição
efetuada por exportadoras gerais, simplesmente registradas na Secex, ou por "trading
companies", constituídas conforme exige o Decreto-Lei n°1.248, de 1972.
(. . .)
A comprovação do fim específico de exportação faz-se mediante a apresentação
de uma nota fiscal de venda na qual conste como adquirente uma empresa comercial
exportadora, e como destino das mercadorias um endereço que corresponda a um
dos locais previstos na legislação de regência, não sendo hábil para essa
comprovação, nem o "Memorando de Exportação, previsto no Convênio 1CMS n"
113, de 1996", nem qualquer documento que possa fazer prova de que houve a
efetiva exportação posterior pela adquirente." (negritos nossos)
Note-se, desta forma, que é irrelevante se as mercadorias foram ou não
posteriormente exportadas. Pois, como vimos, para que haja a concessão do
benefício fiscal, ou seja, a isenção da incidência da contribuição, basta que as vendas
efetuadas se conformem ao que determina a legislação: "vendas a empresa comercial
exportadora com o fim específico de exportação".
Se a vendedora não comprovar a venda com fim específico de exportação, ela
estará sujeita, na condição de contribuinte, ao pagamento dos tributos devidos na
operação, como se a venda tivesse se realizado no mercado interno, portanto ela não
poderá usufruir da isenção ou não-incidência da Contribuição.
Por outro lado, caso haja o cumprimento da legislação nas vendas efetuadas
pela interessada e as mercadorias posteriormente não venham a ser exportadas, a
responsabilidade pelo pagamento dos tributos e contribuições devidos é da empresa
comercial exportadora adquirente dos produtos que deveria ter realizado a exportação.
No presente caso, a interessada afirma que as vendas foram efetuadas para uma
empresa "trading company": Global Fiber — Trading S/A (ou RBI 'Enterprises
Trading S/A), CNPJ n°01.986.580/0001-09.
Contudo, em que pese constar do nome empresarial da citada empresa a
expressão "trading", a mesma não era, na época dos fatos, uma empresa tradinz
company, nos termos do Decreto-lei 1.248/1972. Referida constatação é realizada
através do relatório denominado "Empresas Comerciais Exportadoras Habilitadas -
Decreto-Lei n° 1.248, de 29.11.1972 - Atualizado em 29/10/2009", obtida no endereço
eletrônico do Portal do Exportador (cópia às fls. 1.235/1.237). Note-se, porém, que
atualmente a referida empresa encontra-se habilitada como trading company,
conforme atualização de 17/06/2011 do citado relatório, constante do endereço
eletrônico do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (cópia às
fls. 1.238/1.241).
Desta forma, os produtos relativos às Notas Fiscais das fls. 397/412, em
conformidade com a legislação acima exposta, para configuração do fim específico de
exportação, deveriam ter sido remetidos diretamente do estabelecimento industrial
para embarque de exportação ou para recinto alfandegado, por conta e ordem da
empresa comercial exportadora.
A fiscalização comprovou que referido fato não ocorreu, uma vez que os
recintos para os quais foram remetidas as mercadorias, conforme a indicação contida
nas próprias Notas Fiscais, não são alfandegados (de acordo com consulta realizada
nos sistemas da Receita Federal às fls. 393/394).
Fl. 2949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-008.706 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.009378/2008-47

Nestes termos, tendo em vista o descumprimento do fim específico de
exportação, o procedimento realizado pela fiscalização, de reclassificação das vendas
relativas às Notas Fiscais de remessa com fim específico de exportação para receita
do mercado interno não tributado, não merece qualquer reparo.”
Cumpre mencionar que, na última linha da transcrição, o relator cometeu um
equívoco: informou que as receitas classificadas pela recorrente com vendas com o fim
específico de exportação teriam sido reclassificadas para o grupo de “receita de mercado interno
não tributada”.
Uma leitura atenta do o texto transcrito, bem como do Despacho Decisório” não
suscita qualquer dúvida: a receita em questão foi reclassificada para o rol das “receitas tributadas
no mercado interno”.
Portanto, com base no acima exposto, nego provimento ao argumento.
“2 — DOS SUPOSTOS INSUMOS ADQUIRIDOS COM SUSPENSÃO DE
PIS E COFINS”
Alega o seguinte (recurso voluntário, fl. 2.915):
“(. . .)
Tais valores não podem ser estornados da linha 02 do DACON porque sequer foram
inseridos em tal linha. Isso mesmo, as compras de cola efetuadas pela Recorrente com
suspensão das contribuições nem foram adicionadas a base de cálculo dos créditos, não
sendo lançadas no DACON, justamente por terem sido adquiridas com suspensão do
PIS/COFINS.
Na memória de cálculo apresentada pela Recorrente à DRF Cascavel, por ocasião da
análise ao pedido de ressarcimento, consta, de forma detalhada, todas as contas
contábeis cujos saldos foram objeto de créditos de PIS/COFINS, por se tratarem de
Insumos Industriais.
(. . .)”
O argumento já foi afastado pela DRJ e, conforme pude apurar, de fato, não
procede.
Para negar provimento, adoto o trecho correspondente da decisão de primeira
instância, com base no §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99:
“Das Matérias-Primas Adquiridas com Suspensão
A fiscalização efetuou a glosa, conforme o demonstrativo de fls. 1.086/1.088,
extraído do memorial apresentado pela interessada (fls. 842/948), das notas fiscais
(cópias às fls. 1.090/1.091 e 1.093/1.096) de aquisição de matéria-prima (Resina
Alcalina Fenólica) sujeita à suspensão da contribuição.
A interessada, contudo, sustenta que houve um equívoco da autoridade
administrativa, argumentando que as citadas notas fiscais não foram consideradas no
cálculo do crédito (linha 2 do Dacon). Acrescenta que tinha o conhecimento de que o
produto constante nas mesmas (cola) estava sujeito à suspensão da contribuição,
motivo pelo qual não as considerou para o cálculo do crédito, e que os memoriais de
cálculo apresentados confirmam, de forma detalhada, suas afirmações.
Analisando-se os documentos do processo constata-se que a autoridade
administrativa não cometeu qualquer equívoco.
As notas fiscais glosadas constam dos memoriais apresentados pela contribuinte
(fls. 842/948), os quais especificam as notas fiscais (com detalhamento de seus
Fl. 2950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-008.706 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.009378/2008-47

campos) que foram consideradas para o cálculo do crédito sobre Bens utilizados como
insumo (Linha 2 do Dacon).
Verifica-se, também, que os valores mensais totais constantes dos citados
memoriais foram considerados na apuração do crédito realizada pela autoridade
administrativa, conforme se verifica no "Demonstrativo de Bens Utilizados como
Insumo — Apurado" (despacho decisório às fls. 1.109).”
“3 — DA APLICAÇÃO DA SELIC SOBRE O RESSARCIMENTO”
Assim defendeu seu entendimento (recurso voluntário, trechos das fls. 2.915 a
2.924):
“A DRF de Cascavel deferiu parcialmente os créditos pleiteados pela
Recorrente. Sobre o saldo deferido, não fez incidir juros SELIC. A Delegacia
Regional de Julgamento reformou o Despacho e concedeu outro tanto de crédito e
também nos aplicou a taxa em comento.
Entende-se que na melhor forma do direito, tais créditos devem ser atualizados
monetariamente a partir da data do protocolo do Pedido de Ressarcimento, posto
caracterizado o óbice indevido do fisco na demora da análise, bem como pela glosa
efetivada pela DRF e corrigida pela DRJ.
Quando se expõe sobre a necessidade da correção monetária de créditos objeto
de Pedidos de Ressarcimento, há que se observar três situações justificantes de sua
aplicação, posto que manifesto o prejuízo aos contribuintes, quais sejam: (i) o
engessamento da forma de solicitação do crédito; (ii) a demora em sua análise e (iii) o
enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.
(. . .)
Objetivando minimizar os prejuízos patrimoniais sofridos pelos contribuintes
em virtude dos procedimentos suscitados, a Primeira Turma do Segundo Conselho de
Contribuintes fez publicar o Acórdão 201-75488, cuja ementa transcreve-se:
"IPI - RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS - CORREÇÃO MONETÁRIA ENTRE A
DATA FINAL DE CADA PERÍODO DE APURAÇÃO E A DATA DA PROTOCOLIZAÇÃO DOS
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO.
Deve o montante a ser ressarcido ter atualizado monetariamente seu valor entre a sua data
de apuração e a data do protocolo do pedido de ressarcimento, sob pena de ser ressarcida
importância sem seu devido valor, pois o poder liberatório da moeda não manteve seu valor
originário. A não correção fere os princípios da não-cumulatividade e da isonomia. Atualização
monetária segundo os critérios da Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR n° 08, de
27.06.97, conforme entendimento da Câmara. Recurso provido."
(. . .)
Após o protocolo dos pedidos, infelizmente é muito comum a RFB se delongar
demasiadamente até a emissão do seu Despacho Decisório.
Ante tal fato e na impossibilidade de compensação imediata da totalidade dos
créditos com débitos próprios, fica o contribuinte no aguardo do ressarcimento em
moeda dos valores e, com a demora na emissão do Despacho Decisório, indispensável
que seja mantido o poder aquisitivo de seu crédito, portanto, nada mais justo que se
aplique correção monetária sobre os mesmos também da data do protocolo até sua
compensação ou ressarcimento em espécie.
Neste sentido:
"IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS E
COFINS MEDIANTE CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. BASE DE CÁLCULO.
AQUISIÇÕES DE NÃO CONTRIBUINTES. SELIC.
Fl. 2951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-008.706 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.009378/2008-47

Devida a atualização monetária, a partir da data de protocolização do pedido de
ressarcimento, com a utilização da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC, acumulada mensalmente, até o mês anterior ao pagamento e de 1% no mês do
pagamento."
(CSRF. Processo n° 13982.000727/2001-11. RESP n° 202-126.404. Acórdão n° 02-02.385.
Sessão de 25/07/2006)
(. . .)
Neste caso, o STJ e o Conselho de Contribuintes vêm amparando a justa
reivindicação dos contribuintes detentores de créditos tributários perante a Receita
Federal do Brasil (INSS e Receita Federal), os quais têm que aguardar pacientemente
durante meses, em muitos casos anos, para serem reembolsadas de valores
legitimamente seus. Aliás, importante salientar que "a não-aplicação de correção
monetária sobre os valores devolvidos tardiamente pela Fazenda Pública colocaria o
contribuinte ao arbítrio do administrador que somente faria o ressarcimento quando
bem lhe conviesse, mantendo os valores em seu poder, só os entregando ao seu titular
quando já corroídos pela inflação. Tal fato contraria a própria lógica, pois não pode o
Estado negligenciar e ficar imune aos efeitos de sua conduta" (REsp 611.905/RS, 1a
Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 5.8.2004).
(. . .)
Ao buscarmos a definição de "correção monetária", observamos como o mais
adequado o posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao cuidar do
tema da seguinte forma:
"... a correção monetária não se constitui em um "plus", senão em uma mera
atualização da moeda, aviltada pela inflação,.., a correção nada mais significa
senão um mero instrumento de preservação do valor do crédito..., e a ninguém é
lícito tirar proveito de sua própria inadimplência" (Revista do STJ 74/387).
Desta forma, via de regra, tem os nobres julgadores corrigido, na melhor forma
do direito, a lacuna existente no Ordenamento Jurídico, invocando a aplicação do art.
108 do CTN.
Neste sentido, é a jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais -
Acórdão: CSRF/02-01.621 de 23/03/2004. Transcreve-se:
"IPI. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
Cabe a atualização monetária dos ressarcimentos de créditos de IPI, em atendimento ao
princípio da isonomia, da eqüidade e da repulsa ao enriquecimento sem causa. Precedentes do
Colegiado. Recurso negado."
Observa-se ainda que o STJ em 27/03/2007, sedimentou a aplicação da correção
monetária para os créditos tributários, independente de sua origem.
"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO
ESCRITURAL. INSUMOS TRIBUTADOS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS
BENEFICIADOS COM ISENÇÃO. RESSARCIMENTO NA
VIA ADMINISTRATIVA.
DISCUSSÃO ACERCA DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. "A jurisprudência do STJ e do STF é no sentido de ser indevida a correção monetária dos
créditos escriturais de IPI, relativos a operações de compra de matérias-primas e insumos
empregados na fabricação de produto isento ou beneficiado com alíquota zero. Todavia, é devida a
correção monetária de tais créditos quando o seu aproveitamento, pelo contribuinte, sofre demora
em virtude de resistência oposta por ilegítimo ato administrativo ou normativo do Fisco. É forma
de se evitar o enriquecimento sem causa e de dar integral cumprimento ao princípio da não-
cumulatividade. Não teria sentido, ademais, carregar ao contribuinte os ônus que a demora do
processo acarreta sobre o valor real do seu crédito escriturai" (EREsp 468.926/SC, ia Seção, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 13.4.2005).
2.( ...)
Fl. 2952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-008.706 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.009378/2008-47

3. "A não-aplicação de correção monetária sobre os valores devolvidos tardiamente pela
Fazenda Pública colocaria o contribuinte ao arbítrio do administrador que somente faria o
ressarcimento quando bem lhe conviesse, mantendo os valores em seu poder, só os entregando ao
seu titular quando já corroídos pela inflação. Tal fato contraria a própria lógica, pois não pode o
Estado negligenciar e ficar imune aos efeitos de sua conduta" (REsp 611.905/RS, la Turma, Rel.
Min. José Delgado, DJ de 5.8.2004). No mesmo sentido: EDcl no REsp 427.748/RS, 2a Turma, Rel.
Min. Eliana Calmon, DJ de 7.4.2003.
4. Reconhecido o direito à correção monetária, que deverá incidir desde o
ingresso na via administrativa até a data em que o Fisco atendeu ao pedido da
ora recorrente, impõe-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que
se manifeste sobre as questões tidas por prejudicadas.
5.(...)
6. Recurso especial provido."
(STJ - RECURSO ESPECIAL N° 659.823 - SC (2004/0077764-2)
RELATORA : MINISTRA DENISE ARRUDA)
De igual entendimento foi a decisão proferida em 24/01/2007, pelo E. Conselho
de Contribuintes, para, em situação idêntica ao caso em tela, mandar aplicar a correção
monetária. Leia-se:
"PEDIDO DE RESSARCIMENTO. COFINS NÃOCUMULATIVA. BASE DE
CÁLCULO DOS DÉBITOS. DIFERENÇA A EXIGIR. NECESSIDADE DE LANÇAMENTO
DE OFÍCIO.
TAXA SELIC. Sendo o ressarcimento uma espécie do qênero restituição segundo
tratamento dado pelo Decreto n° 2.138/97, seu valor deverá também ser atualizado pela Taxa
SELIC nos termos do §4° do art. 39 da Lei n° 9.250/95.
Recurso provido."
(CCMF. Processo n° 11065.004334/2004-56. Recurso n° 134.253. Acórdão n° 203- 11.738)
Por se tratar de matéria de antiga discussão, já possui precedentes solidificados
a nível superior da Esfera Administrativa, sendo que o entendimento que predomina é
no sentido exposto, ou seja, conceituando a correção monetária como necessária para
que não exista perda de um lado e ganho do outro. Veja-se:
"TAXA SELIC - A atualização monetária dos ressarcimentos de créditos do IPI (Lei n°
8.191/91) constitui simples resgate da expressão real do incentivo, não constituindo "plus" a
exigir expressa previsão legal (Parecer AGU n° 01/96). O art. 66 da Lei n° 8.383/91 pode ser
aplicado na ausência de disposição legal sobre a matéria, face aos princípios da igualdade,
finalidade e da repulsa ao enriquecimento sem causa. (CSRF/02- 0.707). Recurso ao qual se dá
provimento parcial."
(CCMF. Segunda Câmara. Processo n° 13854.000283/97-32. Acórdão n° 202- 15.388.
Sessão do dia 28/01/2004)
Levando em consideração as disposições do acórdão supra, da Lei n° 9.250/95 e
o entendimento emanado analogicamente pela Segunda Turma do Conselho de
Contribuintes (abaixo), se pode afirmar que tal dispositivo legal também se aplica para
os pedidos de ressarcimentos e desde a apuração dos créditos.
"TAXA SELIC - NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Incidindo a Taxa SELIC sobre a restituição, nos termos do art. 39, § 4° da Lei n° 9.250/95, a
partir de 01.01.96, sendo o ressarcimento uma espécie do gênero restituição, conforme
entendimento da Câmara Superior de Recurso Fiscais no Acórdão CSRF/02-0.708, de 04.06.98,
além do que, tendo o Decreto n° 2.138/97 tratado restituição o ressarcimento da mesma maneira, a
referida Taxa incidirá, também, sobre o ressarcimento. Recurso negado."
(CCMF. Segunda Turma. Processo n° 13808.004692/97-91. Acórdão n° 13808.004692/97-
91. Sessão do dia 10/05/2004.
Fl. 2953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-008.706 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.009378/2008-47

Ainda, invocando a analogia embasada no § 3°, do art. 66 da Lei n° 8.383/91 e
ao § 4° do artigo 39, da Lei n° 9.250/95, a Segunda Câmara do Conselho de
Contribuintes assim decidiu:
"IPI. CRÉDITOS INCENTIVADOS. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. Tratandose de
pedido de ressarcimentos de créditos incentivados de IPI tendo por objeto a correção monetária de
créditos já ressarcidos, encontra-se prescrito o pedido com relação aos ressarcimentos efetuados 05
(cinco) anos antes da protocolização do requerimento em exame.
CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA SELIC.
Aplica-se à atualização dos ressarcimentos de créditos incentivados de IPI, por analogia ao
disposto no $ 3° do art. 66 da Lei n° 8.383/91, até a data da derrogação desse dispositivo pelos 4° do
artigo 39 da Lei n° 9.250, de 26.12.1995. A partir de então, por aplicação analógica deste mesmo
artigo 39, § 40, da Lei n° 9.250/95, sobre tais créditos devem incidir juros calculados segundo a
Taxa SELIC. Recurso ao qual se dá parcial provimento."
(CCMF. Segunda câmara. Recurso n°110.842. Processo n° 13062.000159/98-47. Acórdão n° 202-
13.920. Data da Sessão: 09/07/2002.)
(. . .)
E não se alegue que a não aplicação da correção monetária deve-se ao artigo 13
e 15 da Lei n°10.833/2003.
Isto porque, os referidos dispositivos legais, assim como quaisquer outros,
devem ser analisados de acordo com a aplicabilidade de cada caso concreto.
Veja que, a correta interpretação do artigo 13 da Lei 10.833/03 permite afirmar
que, se devolvidos em tempo hábil, ou no mínimo razoável, não haveria que se falar
em correção monetária sobre os créditos.
(. . .)
Destarte, o que se busca afastar no presente caso, é a ausência de correção
monetária sobre os créditos, após o protocolo dos pedidos de ressarcimento, cabíveis
em razão da ilegítima demora na devolução dos valores pleiteados, o que acaba por
afrontar diversos princípios constitucionais.
(. . .)
A Lei n° 9.784/1999, em seus artigos 48 e 49, ao tratar do dever de decidir da
Administração, assim disciplina:
"Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos
administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência".
"Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de
até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada".
Desta forma, pode-se depreender que o prazo para conclusão do processo
administrativo deveria ter sido de 30 dias, prorrogáveis motivadamente por mais 120
dias, para conclusão da instrução, nos termos da Portaria SRF n° 6.087/05.
Cumpre ressaltar, contudo, que também a fase de instrução não poderia ser
prolongada por tempo indeterminado, respeitando-se os já mencionados princípios da
eficiência e da duração razoável do processo administrativo. Neste sentido, são as
decisões do Tribunal Regional Federal da 4a Região, in verbis:
(. . .)
Entretanto, somente com a entrada em vigor da Lei n° 11.457, de 16 de março
de 2007, que restou fixado o prazo máximo para análise dos pedidos administrativos.
Este prazo, de acordo com o seu artigo 24, é de 360 dias a contar do protocolo
das petições, defesas ou recursos administrativos. É o que se pode depreender da
leitura do dispositivo em questão:
Fl. 2954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-008.706 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.009378/2008-47

"Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo das petições, defesas
ou recursos administrativos do contribuinte".
(. . .)
O que se pode concluir de todo o exposto é que, para que não haja perecimento
de direito, o processo administrativo deverá ter um prazo máximo de duração.
No período em que inexistente legislação que regulamentasse tal prazo, o
mesmo deverá ser fixado levando-se em conta o princípio da razoabilidade.
Ainda, situação especial deve ser considerada no caso da glosa indevida
registrada pela DRF e já corrigida parcialmente pela DRJ, sendo que devido a este
óbice indevido imposto pela Autoridade Administrativa, o crédito posteriormente
reconhecido, com muito mais vigor, deve ser remunerado pela taxa SELIC, para que
não perca o poder aquisitivo.”
Aprecio as alegações.
Em sede do REsp no 1.138.206/RS, o STJ decidiu que o prazo de 360 dias
estabelecido pelo art. 24 da Lei no 11.457/07 também se aplica ao processo administrativo fiscal,
abrangendo, inclusive, pedidos protocolizados antes de seu advento. E no REsp no 993.164/MG,
que sobre o créditos presumidos de IPI incidirá juros, sempre que se verificar oposição ilegítima
do Fisco. Destaque-se que ambos foram julgados sob o rito dos recursos repetitivos.
Contudo, este colegiado não pode aplicar ao caso em tela o entendimento do REsp
no 993.164/MG, posto que a Súmula CARF no 125 veda expressamente a adição de juros a
pedidos de ressarcimento de PIS e COFINS:
“No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide
correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.”
Portanto, nego provimento.
CONCLUSÃO
Nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 2955
DF CARF MF
Documento nato-digital